Tribunal: TJES
Processo: 0004329-14.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004329-14.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuid
a-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANGELO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que entre a data de recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional aplicado na espécie.

Aduz, ainda, a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência das infrações penais imputadas ao acusado, devendo ele ser absolvido por insuficiência de provas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a absolvição do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4227816) no sentido de conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANGELO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática das infrações penais prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e no art. 147 do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que entre a data de recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional aplicado na espécie.

Aduz, ainda, a inexistência de provas aptas a comprovar a ocorrência das infrações penais imputadas ao acusado, devendo ele ser absolvido por insuficiência de provas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a absolvição do acusado.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, narrando que, no dia 08/07/2018, na Rua São José de Carvalho, Bairro Cupido, Aracruz/ES, a vítima, esposa do acusado, avistou dentro do veículo do denunciado preservativo e óleo lubrificante e, por tal razão, tentou entrar no carro para verificar se havia mais objetos.

Ato contínuo, o acusado ficou nervoso e desferiu um tapa no rosto da vítima e a segurou pelos braços, além de ter ameaçado que esmagaria a cabeça da ofendida.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime e da contravenção supramencionados à uma pena de 01 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça e de 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

As penas fixadas em sentença, 01 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, prescrevem em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 08/07/2018 e a denúncia foi recebida em 26/05/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 10/06/2022.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 26/05/2019 e a publicação do édito condenatório (10/06/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIAS DE FATO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. As penas fixadas em sentença (01 mês de detenção e 15 dias de prisão simples) prescrevem em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 26/05/2019 e a publicação do édito condenatório (10/06/2022), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.